Tribunal: TJMT
Processo: 1005560-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005560-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Regime inicial, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), EDERSON EUSTA QUIO TEIXEIRA - CPF: 934.227.091-34 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), EDERSON EUSTA QUIO TEIXEIRA - CPF: 934.227.091-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DOS REIS - CPF: 032.458.281-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FABRICIO DE OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 927.211.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 054.334.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DE PAIVA MAZALI - CPF: 777.760.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA - CPF: 052.563.161-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FURLANI DE SOUZA - CPF: 057.573.461-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENIL DA COSTA - CPF: 006.311.601-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DA SILVA - CPF: 053.164.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN JOSÉ DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE, SOB O VIÉS DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO –
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA ANTE A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE SER SANADA DE OFÍCIO –

EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO.

A orientação firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que o
habeas corpus
deve ser utilizado de forma racional, com o devido prestígio ao sistema recursal,
de modo a inadmitir a impetração em substituição a recursos próprios, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade.

Na hipótese, restou evidenciado que o regime inicial fechado foi imposto segundo os critérios
do art. 33, §§2o e 3o, do CP,
em razão da depreciação de duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP - as quais ensejaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, e do reconhecimento da reincidência do condenado, de modo que o tempo de prisão cautelar, na forma do art. 387, §2o, do CPP, não tem o condão de abrandar o modo de expiação da reprimenda, devendo a irresignação a respeito do regime fechado ser discutida no recurso de apelação, o qual, inclusive, já foi interposto pela defesa do ora paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA

PACIENTE

EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por
fixar-lhe o regime fechado para iniciar o cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, que lhe foi imposta na sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o 0000965-98.2019.8.11.0011, pela prática dos delitos tipificados no art. 155, §§ 1o e 4o, incs. I, II e IV, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o
paciente faz jus ao regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta na sentença penal condenatória proferida nos autos do processo originário, pois, levando-se em conta que foi condenado pela prática de
crimes comuns
, nos termos do
art. 112, inc. I, da LEP
, é necessário o cumprimento em regime fechado de apenas 16% (dezesseis por cento) da reprimenda para fins de progressão de regime, prazo este que já foi por ele cumprido, considerando o tempo que se encontra preso preventivamente nos autos originários, haja vista estar recolhido ao cárcere desde a data de
20/01/2020.

Inobstante a isso, sustenta que o d. magistrado sentenciante não considerou no édito condenatório prolatado no dia
17/02/2021
o instituto da detração penal, previsto no art. 387, §2o, do CPP, mantendo a imposição do regime inicial fechado ao increpado, mesmo após acolhidos os embargos de declaração opostos pela i. Defesa em que aventa a ocorrência do vício de omissão.

Por tudo o que expõe, o impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente inserido no regime semiaberto, em razão da detração penal aplicada, considerando o período entre 20/01/2020 até a presente data.

A ordem veio instruída com os documentos sob o ID 82082490 ao ID 82082497.

Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído pelo critério do sorteio ao Exmo. Des. Marcos Machado, que entendeu indispensável a prévia requisição de informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram capituladas aos autos sob o ID 82723956.

Na sequência, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida
por meio da decisão exarada sob o ID 83125498.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 84580977).

Posteriormente, em razão da juntada ao feito da certidão retificadora de ID 85872961, o Exmo. Des. Marcos Machado determinou a redistribuição do presente remédio heroico à minha relatoria, por prevenção gerada pela anterior distribuição do
Habeas Corpus
n.o 0002601-02.2019.8.11.0011, vindo-me os autos conclusos para análise do mérito e submissão do processo a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que partilho
do entendimento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores de que é inadmissível a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, no intuito de racionalizar o emprego da ação mandamental e prestigiar o sistema recursal.

No entanto, isso não impede que a ordem seja concedida
de ofício
, acaso seja constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano, preservando, com isso, a utilidade e eficácia da ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

A propósito,
“
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei).

Nessa linha intelectiva, inicialmente, considero incabível o presente
mandamus
, porque utilizado como substitutivo do recurso próprio, uma vez que a pretendida alteração do regime prisional imposto na sentença penal condenatória constitui matéria de mérito passível de impugnação mediante a interposição do recurso de apelação, o qual, inclusive, segundo consta nas informações prestadas, já foi interposto pela i. Defesa.

Nesse aspecto, aliás, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Entretanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível a análise das insurgências, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal, que possa ser sanada pela concessão da ordem.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Ederson Eustáquio Teixeira
foi processado e julgado nos autos da Ação Penal n.o 0000965-98.2019.8.11.0011, sendo, ao término da instrução criminal, condenado pela prática dos crimes tipificados no
art. 155, §§ 1o e 4o, incs. I, II e IV, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, à pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Na ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o d. magistrado sentenciante deixou de proceder à detração penal, motivo pelo qual a i. Defesa opôs embargos de declaração suscitando o vício de omissão.

O recurso foi provido pela d. autoridade impetrada, que promoveu o desconto pertinente ao tempo de duração da custódia provisória do paciente, que se encontra recolhido ao cárcere desde a data de 20/01/2020, da pena a ele aplicada, contudo, manteve o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea
b
c/c art. 59, ambos do CP, ao argumento de que se mostra mais adequado ao caso concreto, em razão do
quantum
da pena e da reincidência específica do sentenciado (PEP n. 0001114-74.2014.8.11.0042).

Inconformado, o impetrante alega que, com o desconto do tempo da prisão provisória do paciente [que perdura há mais de 01 ano e 03 meses] da pena total que lhe foi fixada [06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão], garantiria a submissão dele ao regime inicial semiaberto, porquanto os delitos pelos quais foi sancionado são comuns, a incidir a fração do art. 112, inc. I, da LEP.

No entanto,
entendo que razão não assiste ao impetrante
.

Como é sabido, para a fixação do regime prisional para o condenado iniciar o cumprimento de sua pena deve o d. julgador ater-se ao regramento previsto no artigo 33 c/c artigo 59, ambos do Código Penal, sem prejuízo da possibilidade de impor o regime mais gravoso do que aquele cabível ao
quantum
da pena fixada, desde que apresente fundamentação idônea, que não pode se liminar à gravidade abstrata do delito, nos termos do que preconizam as Súmulas n.o 718 e n.o 719 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula n.o 440 do Superior Tribunal de Justiça.

E, aliado a isso, após a inovação trazida pela Lei n.o 12.736/12, nos termos do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, deve o d. julgador promover o desconto pertinente ao tempo de duração da prisão provisória da pena aplicada ao condenado, a fim de verificar a possibilidade de estabelecimento de regime inicial menos severo.

Todavia, isso não implica, de modo algum, na obrigatoriedade à d. autoridade judiciária de aplicação do regime mais favorável, ao revés, considerando as particularidades do caso concreto e entendendo por mais adequado, nos termos do artigo 59 do Código Penal, indicado pelo artigo 33, §3o, do mesmo
códex
, pode fixar o regime mais gravoso, pois a realização da detração de pena na sentença não afasta a competência concorrente do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei n.o 7.210/84.

Nessa toada, na hipótese versada, tem-se que o d. juízo
a quo
estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal, porque
depreciou as circunstâncias e as consequências do crime
, e, na segunda etapa dosimétrica,
reconheceu a existência da agravante descrita no art. 61, inc. I, do CP
.

Assim, conquanto a pena final fixada ao paciente no édito condenatório não supere 08 (oito) anos,
o regime fechado imposto se especou na existência de circunstâncias judiciais negativadas e na reincidência do condenado.

Com isso, a aplicação da regra contida no art. 387, §2o, do CPP em nada repercute no regime prisional imposto, pois o seu agravamento se deu em razão do desabono das circunstâncias e consequências do crime (art. 59, CP), que ensejou a pena-base acima do mínimo legal, e na reincidência reconhecida no édito condenatório, e não na quantidade da reprimenda fixada.

Nesse mesmo sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO.
PLEITO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DO MEIO PRISIONAL. REGIME MAIS GRAVE BASEADO NA REINCIDÊNCIA DO AGENTE
. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 3. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

4. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, considerando que o meio prisional intermediário foi estabelecido em virtude da reincidência do paciente. Precedentes.

5. Writ não conhecido”
(HC 540.773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019) – negritei.

Portanto, não restando configurada flagrante ilegalidade na fixação do regime fechado imposto ao paciente na sentença penal condenatória vergastada, torna-se incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da pretensa alteração do regime inicial de cumprimento da pena, resta evidente a utilização do
writ
como substituto do recurso próprio, a tornar imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito, por falta de interesse.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, diante da total inadequação da via eleita, suscito a preliminar de carência de ação por falta de interesse e
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente
pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021